Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PERDÃO JUDICIAL. ARTIGO 140, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. art. 140 do Código Penal c/c art. 5o da Lei 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de injúria; (ii) verificar a possibilidade de concessão do perdão judicial e de substituição da pena corporal em restritiva de direitos; (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, consiste em atribuir palavras ou qualidades ofensivas a alguém, expor defeitos ou opinião que desqualifique a pessoa, atingindo sua dignidade, honra e moral. 3.1 Para a caracterização do delito, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na hipótese dos autos.
5. Inexistindo elementos que comprovem que a ofensa proferida pelo réu consistiu em retorsão imediata à provocação anterior da vítima, inaplicável o perdão judicial constante do art. 140, § 1o, incisos I e II, do Código Penal.
6. A valoração desfavorável das consequências do crime reclama a comprovação de ter a vítima suportado abalo psicológico superior ao comum para o delito, o que não se verifica na hipótese.
7. Consoante enunciado da Súmula 588/STJ, “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 7.1 Tratando-se crime de injúria em contexto de violência doméstica e familiar (art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06), com violência moral e física contra a mulher (art. 7o, inciso V, da Lei 11.340/06), incabível a substituição da pena corporal em restritiva de direitos.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
9. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso do querelado conhecido e parcialmente provido. Recurso da querelante conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44 e 140. CPP, artigos 156 e 387. Lei 11.340/06, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588. STJ. Tema 983. STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024. TJDFT, Acórdão 1959079, 0001995-82.2019.8.07.0011, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025. TJDFT, Acórdão 1424994, 00041414520188070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. TJDFT, Acórdão 1914181, 0733717-84.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 06/09/2024. TJDFT, Acórdão 1906954, 07082845120238070010, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024.